Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727697-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, GIGIKA COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mary Meiko Tanonaka Taira e outros contra decisão que desconstituiu a penhora do imóvel da fiadora, Kenia Souza Abdel Hamid Gonçalves, in verbis: “(...) Proceda a Secretaria a exclusão de GILBERTO GONÇALVES BEZERRA do pólo passivo da demanda em razão da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, Processo 2017.07.1.005262-2 Atentos à decisão proferida no agravo de instrumento cuja decisão está acostada no ID 42998182, manifestem-se os exequentes para o prosseguimento do feito, uma vez que a penhora do imóvel fora desconstituída. (...)” Opostos embargos de declaração, foi proferida a seguinte decisão: “(...) A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão do id. 45841627. Argumenta que a decisão do Tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento, manteve a penhora sobre o imóvel objeto de penhora nestes autos. Intimada para se manifestar, a parte executada ficou silente. Decido. Não tem razão o embargante, porquanto o recurso interposto por Kênia Souza Abdel Hamid Gonçalves (AGI 0720224-19.2018.8.07.0000, id. 37987741) foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, confirmou-se a tutela anteriormente deferida para dar provimento ao agravo e afastar a penhora sobre o imóvel (id. 42998182). O voto foi acompanhado pelos vogais, conforme ementa do id. 42998182. Vale ressaltar que, de fato, o agravo interposto por Gilson Gonçalves não foi sequer conhecido (AGI no 0720219- 94.2018.8.07.0000, id. 42998182, pag. 7). Entretanto, a desconstituição da penhora se deu quando da apreciação do recurso manejado por Kênia (AGI 0720224-19.2018.8.07.0000, id. 42998182). Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Caso não sejam indicados outros bens passíveis de penhora, o processo ficará suspenso, na forma do inciso III do art. 921 do CPC.(...)” Os agravantes alegam que: 1) não há que se falar em desconstituição da penhora do imóvel da fiadora/agravada, conforme julgamento do agravo de instrumento 0720224-19.2018.8.07.0000, no qual foi reconhecida a validade e manutenção da penhora, não podendo ser mantida a decisão que, de forma equivocada, afirma que houve julgamento no sentido de desconstituí-la; 2) os exequentes/agravantes apresentaram embargos de declaração demonstrando que o agravo de instrumento interposto pela ora agravada foi improvido por maioria, mantendo-se a penhora do imóvel da fiadora, oportunidade em que juntaram cópia do referido acórdão (ID 46126152). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que seja reconhecido e declarado que o agravo de instrumento interposto pela ora agravada foi improvido, mantendo-se a penhora do imóvel de sua propriedade. É o breve relato. Com razão os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, uma vez que essa E. 4a Turma, no julgamento do AGI 0720224-19.2018.8.07.0000, recurso esse interposto pela ora agravada contra a decisão que penhorou seu imóvel, a ele negou provimento por maioria, divergindo do entendimento externado em meu voto de que o bem seria impenhorável. O referido acordão encontra-se assim ementado, com cópia acostada nos autos principais (ID 46126152): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende excluir não foi determinado na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto. 2. Cabe à parte interessada suscitar o excesso de execução por meio de embargos à execução. Como a executada quedou-se inerte, descabe a postergação da discussão daquela matéria em impugnação à penhora, uma vez que incidiu o manto da preclusão. 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não deve surtir efeitos a decisão que considera impenhorável o bem da fiadora quando essa E. 4a Turma decidiu exatamente o contrário. Há, ainda, o perigo de dano decorrente da desconstituição da penhora de bem que, conforme já demonstrado, é, até o momento, penhorável e o consequente retrocesso indevido na marcha processual da execução. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão que determinou a desconstituição da penhora do imóvel de propriedade da agravada/fiadora, Kenia Souza Abdel Hamid Gonçalves. Comunique-se a presente decisão ao juízo a quo solicitando informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator